Tribunal: STF
Processo: HC 216945
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 699.190/MG, submetido à relatoria do Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado).



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado ao cumprimento da pena de 12 anos, 4 meses e 22 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de organização criminosa (art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013) e tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006).



    Colhe-se da sentença:



    Segundo a exordial, em meados de 2015, os réus constituíram, pessoalmente, organização criminosa atuante no tráfico ilícito de entorpecente, sediada nessa cidade e comarca, com distribuição de drogas nas cidades circunvizinhas. Referida organização criminosa é comandada pelo réu Luís Isídio dos Santos, que organiza as operações e toma as decisões, tendo como seu braço direito o réu Cristian Felipe Silva. O recebimento e guarda dos entorpecentes é de responsabilidade dos réus José Luiz Silva e Rain Robson de Carvalho, cabendo ao réu Ron Elle Roberto Batista, distribuí-las. 



    Os réus mantém um vínculo fortemente estruturado e hierarquizado, com divisão de tarefas e intuito de permanecerem associados para a prática reiterada de crimes relacionados ao tráfico ilícito de drogas, com capacidade organizacional autônoma. 



    Após diversas investigações e com a interceptação telefônica do aparelho telefônico do réu Cristian Felipe, restou devidamente apurado o modus operandi da organização criminosa, suas reiteradas negociações, transporte, armazenamento e distribuição das drogas. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento ao apelo defensivo. 



    Buscando o redimensionamento da pena-base, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro Relator não conheceu, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão: 



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. ALEGAÇÃO DE PRIMARIEDADE. TESE DEFENSIVA EM CONTRADIÇÃO COM A SITUAÇÃO FÁTICA DESCRITA NO ARESTO IMPUGNADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PETIÇÃO N. 00163056/2022. SOLICITAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INCABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO 



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    II - Com efeito, "é incabível o pedido de sustentação oral e de intimação das partes no julgamento de agravo regimental em matéria penal. De fato, nos termos dos arts. 159, inciso IV, e 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, tal recurso deve ser trazido em mesa para julgamento imediato, independentemente da sua inclusão em pauta" (AgRg no RHC n. 157.364/SP, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, DJe de 25/02/2022). 



    III - Alegação de primariedade. Tese defensiva em contradição com a situação fática descrita no aresto impugnado. A Corte originária atestou a existência de maus antecedentes. Assim, não é possível afastar tal condição, como pretende a defesa. Isso porque tal medida demanda reexame de provas, atividade interditada na via estreita do habeas corpus. 



    Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa alega haver impropriedade na dosimetria da pena em razão da não incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do Código Penal). 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja redimensionada a pena, com a aplicação da referida atenuante.



    É o relatório. Decido. 



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1 . A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    2 . Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018). 



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/10/2016). 



     



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente